Tribunal: TJDFT
Processo: 0725810-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Penhora de imóveis. Impugnação. Constrição deferida antes da fase de cumprimento de sentença. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a exclusão dos agravantes do polo passivo do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar o cabimento de fixação de honorários advocatícios em desfavor da exequente-agravada.
III. Razões de decidir
3. Nos Temas Repetitivos n. 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema Repetitivo 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, pois não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados.
4. No caso, a agravada pediu a penhora de imóvel dos agravantes antes do início da fase executória, o que foi deferido pelo juízo singular. Logo, imperativo reconhecer a inexistência de título judicial à época do requerimento, o que enseja o acolhimento da impugnação à penhora apresentada pelos agravantes.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 85, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas Repetitivos 407, 408, 409, 410 e 973 do STJ; Súmulas 517 e 519; REsp 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011.